Tribunal: STF
Processo: RE 1320225
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TEMA 210. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. A questão jurídica controversa diz respeito à definição da norma aplicável para a contagem do prazo prescricional da pretensão de indenização de danos morais no transporte aéreo: se o prazo bienal previsto na Convenção de Montreal ou as normas do Código de Defesa do Consumidor.



    2. Por força do art. 178 da Constituição Federal, trata-se de matéria constitucional a atrair a competência do STF, não havendo falar em questão de natureza infraconstitucional.



    3. Ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema nº 210 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas com relação às pretensões de indenização por danos materiais, fixando o entendimento de que, em tal hipótese, aplica-se o prazo de dois anos previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 5.910/2006.



    4. Agravo a que se nega provimento.